Tribunal: TJDFT
Processo: 0715812-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA (GAPED). INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face de sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

3. A recorrente reitera o pedido de reconhecimento do percentual de 30% (trinta por cento) a título de GAPED.

4. Esclarece que é professora dos quadros da Secretaria de Educação do Distrito Federal, admitida em 23/06/1992 e aposentada em 24/07/2017. Afirma que foi excluído da contagem do tempo o período entre 01/02/1993 à 31/01/1994 (364 dias) da GAPED. O Art. 18 da Lei 5.105/2013 preconiza que os ocupantes dos cargos de diretor, vice-diretor e supervisor em exercício nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal. No art. 30 do mesmo dispositivo, as gratificações nos arts. 18 a 24 são incorporadas na razão de 25 avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor. O parágrafo único determina: “Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência desta Lei, observada as condições destacadas”.

5. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que a recorrente, no período de 01/02/1993 à 31/01/1994, estava regida pela Lei Distrital 202/1991 e do Decreto Distrital no 13.914/1992 e só teria direito à GARC, atual GAPED, aquele que estivesse no desempenho exclusivo de regência de classe, nas unidades de ensino do Distrito Federal. A Lei 4.075/2007, posteriormente revogada pela Lei 5.105/2013, com efeitos financeiros a partir de 1o de março de 2013.

6. Prescreve a Súmula n. 10 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais: "A incorporação da GARC/GAPED tem como início de incidência a data de vigência da legislação que incluiu a atividade da parte postulante no rol de sua concessão, não retroagindo, portanto, para alcançar aqueles que a exerceram antes da lei instituidora, e não se distinguindo ativos e inativos". Assim, como o pagamento GARC/GAPED só foi estendido aos professores que exerciam atividades de coordenação pedagógica, direção e vice-direção, supervisão pedagógica e em núcleo de monitoramento pedagógico, com a Lei Distrital 4.075/2007, cujos efeitos operaram a partir de 1o/03/2008, tem-se que, anteriormente a esta data, apenas os professores da Educação Básica e do PECMP (Plano Especial de Cargos da Carreira Magistério Público) que exerceram efetiva regência de classe fazem jus à Gratificação em relevo.

7. Considerando o período (01/02/1993 à 31/01/1994) que a recorrente pleiteia o direito a gratificação, escorreita a sentença que não reconheceu no período pedido o direito ao incremento do percentual incidente à GAPED.

8. Portanto, o período pleiteado pela recorrente não consta dos autos comprovação que exerceu regência de sala. A recorrente não se desincumbiu do ônus que competia comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do Art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil.

9. O Juízo a quo converteu o feito em diligência e solicitou declaração emitida pela instituição de ensino a fim de comprovar que havia exercido regência de classe no período, sendo que a recorrente fez referência a juntada de documento que não comprovou a regência de classe do período em questão.

10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

11. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.